Tribunal: CARF
Processo: 10855.901460/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901460/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.662 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUK DO BRASIL EMBREAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise os elementos coligidos
aos autos, em especial, o suscitado erro na soma das "saídas", conforme descrito em Recurso
Voluntário; (2) elabore relatório/parecer conclusivo, com a juntada de demonstrativos, se for o
caso; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta dias) manifeste-se.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 943 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 927, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 69, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 58.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901460/2008-15
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.662 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901460/2008-15

“Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na fabricação de produtos
vendidos no 2o trimestre-calendário de 2003, com esteio na Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 459.574,00, constante do PER/DCOMP no
01184.75035.130803.1.3.01-2746.
No Despacho Decisório de 04/08/2008, às fls. 815/817, a DRF em Sorocaba, SP,
indeferiu o pedido, pois, conforme a fundamentação, o saldo credor ressarcível referente
ao trimestre em tela é inexistente (na verdade, um saldo devedor no montante de R$
147.022,90) em virtude da utilização no trimestre do saldo credor passível de
ressarcimento relativo ao trimestre anterior (R$ 396.617,70). Foi constatado na escrita
fiscal, também, um erro de transporte do saldo credor de IPI do 3o decêndio de maio de
2003 (R$ 869.067,90 em vez de R$ 560.346,10) para o período de apuração
subseqüente. O saldo credor reconstituído do trimestre na escrita fiscal foi de R$
249.594,80.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência pessoal em 07/08/08 (fl. 822),
a interessada apresentou, em 03/09/2008, a manifestação de inconformidade, às fls.
827/831, subscrita pelo representante legal da pessoa jurídica, em que, resumidamente,
sustenta que houve erros nos lançamentos nos livros fiscais (Registro de Saídas e
Registro de Apuração do IPI), mas que não resultaram em prejuízo para o erário:
conforme demonstrativos transcritos na peça de defesa, o saldo credor do 3o decêndio de
junho de 2003 seria de R$ 856.191,70; teria restado um saldo não utilizado na
compensação de R$ 96.551,73. Por fim, de acordo com a argüição e as provas trazidas,
requer que seja desconsiderado o Despacho Decisório, com o deferimento do pedido de
ressarcimento de crédito de IPI e a homologação das compensações declaradas, com a
desconstituição dos valores expressos nos DARFs.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização)
e débitos em cada período de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.662 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901460/2008-15

Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Como relatado, o pedido de ressarcimento de crédito de IPI foi indeferido em
razão da ausência de créditos. A decisão por sua vez, negou em razão da impossibilidade de
transporte de créditos de um período à outro.
Segundo o contribuinte, nenhuma das razões de decidir são válidas, visto que não
houve transporte de crédito e sim um erro na apuração, na medida em que as “saídas” foram
somadas de forma equivocada e diminuíram seus créditos na apuração.
O contribuinte juntou informações, cálculos, o RAIPI, notas fiscais, documentos e
indícios suficientes que concretizam um início de prova e justificam a busca da verdade material.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER NOVAMENTE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que a
Unidade Preparadora:
(1) analise os elementos coligidos aos autos, em especial, o suscitado erro na
soma das "saídas", conforme descrito em Recurso Voluntário;
(2) elabore relatório/parecer conclusivo, com a juntada de demonstrativos, se for o
caso; e
(3) dê ciência ao contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta dias), manifeste-se.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital